Tribunal: TJSP
Processo: 1100181-46.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
COMPRA E VENDA – Vício oculto – Pedido de indenização por danos morais e materiais – Ausente cerceamento de defesa - Veículo usado fabricado em 1996 – Aquisição com ciência do ano de fabricação e do estado do veículo – Problemas mecânicos constatados – Sem elementos de prova que permitam concluir para responsabilizar o vendedor - Caso concreto que evidencia falta de cautela dos compradores,

Ementa:
COMPRA E VENDA – Vício oculto – Pedido de indenização por danos morais e materiais – Ausente cerceamento de defesa - Veículo usado fabricado em 1996 – Aquisição com ciência do ano de fabricação e do estado do veículo – Problemas mecânicos constatados – Sem elementos de prova que permitam concluir para responsabilizar o vendedor - Caso concreto que evidencia falta de cautela dos compradores, que aceitaram o bem no estado em que se encontrava – Ausente o dever de indenizar - Sentença mantida.

Apelação não provida.